Tribunal: TJPA
Processo: 0851706-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851706-26.2022.8.14.0301

APELANTE: WANESSA DO SOCORRO SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO DE NATUREZAS JURÍDICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93. Alega-se ausência de comprovação dos requisitos legais para a progressão, bis in idem remuneratório e afronta ao art. 37 da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à progressão funcional por antiguidade, conforme disciplinado em legislação municipal, e se é possível a cumulação dessa vantagem com o adicional por tempo de serviço, à luz dos princípios constitucionais da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Leis nº 7.528/91 e 7.673/93) estabelece a progressão funcional por antiguidade de forma automática, mediante o interstício de dois anos de efetivo exercício na carreira do magistério.

4. A documentação funcional da servidora comprova o preenchimento dos requisitos objetivos legais para o reconhecimento da progressão funcional.

5. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, não configurando bis in idem. A primeira decorre do exercício contínuo no cargo da carreira específica, enquanto o segundo considera o tempo de serviço público em geral.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação, não havendo violação ao art. 37, XIV, da CF/1988.
7. Inexistem fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática anteriormente proferida, que está em conformidade com a legislação local e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade, prevista em legislação municipal, é automática e independe de avaliação meritória, desde que cumprido o interstício legal e o efetivo exercício no cargo.

2. É admissível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XIV; Lei Municipal nº 7.528/91, arts. 10, §4º, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.673/93, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0015098-48.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17/06/2019; TJPA, AC nº 00276377520138140301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22128154), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Ordinária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de vícios materiais e jurídicos, especialmente por não considerar que a duplicidade de critérios remuneratórios fundados unicamente no decurso do tempo afronta diretamente o artigo 37, caput, da Constituição da República.

Defende que já é assegurado à parte autora o pagamento do triênio, cujo critério legal é exatamente o interstício de três anos de efetivo exercício no serviço público, com acréscimo de 5% a cada período completado.

No entanto, a progressão funcional também foi deferida pela Corte Estadual com base no mesmo critério temporal, sem qualquer comprovação de cumprimento dos requisitos específicos legais, tais como a existência de avaliação de desempenho, cumprimento de metas ou resultados, desvirtuando, assim, a finalidade da norma que rege a progressão funcional e promovendo bis in idem remuneratório.

Argumenta que o vício da decisão recorrida não reside na interpretação de norma local, mas na indevida inversão do ônus da prova, matéria esta de índole federal, e, portanto, passível de conhecimento em sede de recurso especial.

Sustenta, ainda, que a ausência de produção de provas pela parte autora deveria ter resultado na improcedência do pedido, conforme orientação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária incursão profunda na legislação municipal, mas, sim, análise da correta aplicação dos princípios processuais federais, sobretudo a regra de distribuição da carga probatória.

Ademais, o agravante alerta para o efeito multiplicador e danoso do precedente formado pela decisão recorrida, o qual poderá fomentar o reconhecimento automático de progressão funcional a todos os servidores públicos municipais apenas pelo decurso do tempo na função, independentemente da aferição de qualquer critério meritório, contrariando, portanto, o princípio da eficiência administrativa e a própria lógica do regime jurídico dos servidores públicos.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, com o regular processamento do recurso, inclusive com a intimação da parte adversa para contraminuta. Não sendo acolhido o pedido de retratação, pugna pela submissão do feito ao Órgão Colegiado para regular julgamento do Agravo Interno, observadas as formalidades legais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23016644).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A questão em análise reside em verificar se a Agravada possui Direito à progressão funcional.

Segundo o Agravante, não há comprovação do direito da Agravada, tampouco, possibilidade de cumulação de vantagem sob o mesmo fundamento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifo nosso).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifo nosso).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifo nosso).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifo nosso).

A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento (artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93).

Assim, resta demonstrado que a Agravada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 02.01.2013,
tendo ingressado para o cargo de Professora Plena Licenciada, referência “11”, GHA, conforme ficha funcional. Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

Quanto à assertiva de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, sob a alegação de similaridade entre os adicionais, conforme bem observado na decisão agravada, a referida tese não merece prosperar, uma vez que possuem natureza distinta, sendo que o Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

Outrossim, o adicional por tempo de serviço admite que o servidor utilize tempo de serviço prestado noutros cargos, inclusive noutras esferas, a progressão funcional por antiguidade leva em conta tão somente o tempo de efetivo exercício na carreira do magistério público municipal.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; 2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra; 3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional; 4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;
5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91; 6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos; 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0015098-48.2011.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/06/2019). (grifo nosso).

EMENTA AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2.
Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal ? e do art. 80 da lei 7.502/90 ? que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém
.
Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. 4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88
. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - AC: 00276377520138140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/07/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26 – grifo nosso).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025